Tribunal: TJSP
Processo: 1115848-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE – Paciente portadora de hiper-hidrose e bromidrose. Tratamento com uso de toxina botulínica indicado pela médica que assiste a autora. Entendimento do enunciado de Súmula no 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Diante da indicação de tratamento feita pelo profissional de saúde, não é possível a recusa de cobertura pelas administradoras de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE – Paciente portadora de hiper-hidrose e bromidrose. Tratamento com uso de toxina botulínica indicado pela médica que assiste a autora. Entendimento do enunciado de Súmula no 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Diante da indicação de tratamento feita pelo profissional de saúde, não é possível a recusa de cobertura pelas administradoras de plano/seguro de saúde. O caso em análise não se reveste de excepcionalidades que ensejam a obrigação de indenizar pelos danos morais, sendo certo que apenas a divergência interpretativa das cláusulas do contrato não são causas de obrigação indenizatória. RECURSO PROVIDO EM PARTE.